Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725554-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS TELLES NETTO VASCONCELOS AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, Vinicius Telles Netto Vasconcelos, contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sisbajud, na modalidade “teimosinha” e a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo sistema Serasajud. Em suas razões, o agravante alega ser pertinente reiterar a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, haja vista que o agravado é um condomínio, com fluxo mensal de receitas. Discorre sobre o princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva. Assevera que o argumento do alto volume de trabalho não legitima o indeferimento do pedido. Argumenta quanto ao cabimento da inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, via Serasajud, consoante definido no julgamento do Tema no 1.026, dos recursos especiais repetitivos. Sustenta haver perigo na demora, em razão da frustração do recebimento do crédito em tempo razoável e do risco de dissipação patrimonial. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar o uso da ferramenta “teimosinha” junto ao Sisbajud, com a reiteração automática pelo período de trinta dias (30), bem como a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Cumpre frisar que a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que, para esse fim, podem ser empregados meios diretos de expropriação ou indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. A fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente quanto à pretensão da pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta foi realizada de forma isolada, sem reiteração (ID no 235601547 dos autos de origem no 0724788-28.2024.8.07.0001), razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao referido sistema, de modo a tentar alcançar as receitas mensais do condomínio. Considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada a nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, e dada a natureza do agravado (condomínio edilício) tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Por outro lado, quanto ao pedido de inscrição do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito, cumpre consignar que, à primeira vista, também parece assistir razão ao agravante. Segundo o art. 782, § 3o, do CPC, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance de juiz, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. Apesar de não ser uma obrigação imposta ao magistrado, não se mostra razoável a recusa sem motivação idônea. Ademais, em uma primeira análise, não parece ser razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes via Serasajud, bem como a pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator